Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700259-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D ARC DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por JOANA D ARC DE JESUS em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a autora (67 anos) relatou ser portadora de insuficiência renal crônica, razão pela qual necessita fazer 3 sessões semanais de hemodiálise, agendadas para todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 16h às 20h. Aduziu que sempre ao final de cada sessão apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza, com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o transporte público. Aduziu que reside no Gama e que a Clínica onde realiza o tratamento está localizada em Santa Maria e que, sem transporte especial será impossível a continuidade do tratamento, porque não possui renda para realizar o trajeto por outro meio. Por fim, o informou que o Distrito Federal se recusa a realizar seu transporte, porque não dispõe de recursos suficientes para o transporte do excedente de 15 pessoas hoje beneficiadas por esse tipo de serviço. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ante a ausência de probabilidade do direito, em razão de legislação que assegure o custeio transporte de paciente nessas condições. Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Nesse ponto, verifico que o ente Distrital tem se mostrado negligente no atendimento de pacientes carentes que são submetidos a tratamento semanal de hemodiálise e que não podem se submeter ao transporte público por inúmeros aspectos pessoais. A exemplo, cito não só o documento que indica que somente 15 pacientes são atendidos pelo transporte em ambulância (ID 33429385 - Pág. 28), como também nos procedentes da 3a Turma Recursal, que apontam que entre março de 2021 e fevereiro de 2022, foram julgados nada menos que 9 recursos inominados em situação de similaridade. Ou seja, sem a interferência do Poder Judiciário permanecerá a situação de atendimento de um número ínfimo de pacientes e prejuízo para toda um coletivo que se encontra nessas condições. Restou demonstrada nos autos a situação de debilidade da paciente, que apresenta instabilidade hemodinâmica após a realização das sessões de hemodiálise, com possível de queda e agravamento do seu quadro de saúde. É possível dizer, sem maior conhecimento, que no trajeto entre a Clínica e a parada de ônibus e daí até sua residência são inúmeras as possibilidades de acidente, tudo a recomendar que o transporte seja realizado por outro meio, sob pena de a paciente retornar para a rede pública de saúde pela porta da emergência. Nesse contexto, tenho que encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade do direito decorre dos inúmeros precedentes o órgão Colegiado a que este Juiz encontra-se vinculado, além da urgência da medida, decorrente do quadro de saúde da paciente. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça o transporte de ida e volta nos dias e horários indicados na peça inicial, sob pena de ser obrigado a custear o transporte alternativo e particular, seja táxi, seja aplicativo de transporte. Fixo o prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação. Os atos de cumprimento da presente decisão correrão a cargo do Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Após, ao Ministério Público. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.